Tribunal: TJES
Processo: 5010849-10.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010849-10.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDRE VIANA SILVA

COATOR: 2 VARA CRIMINAL COMARCA VIANA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010849-10.2024.8.08.0000

PACIENTE: ANDRÉ VIANA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: LARISSA LORRAYNE ALVES DE JESUS - MG193621

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
SUBSTITUTIVO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No presente caso, é evidente que o Habeas Corpus foi aviado de modo substitutivo ao recurso próprio, motivo pelo qual não pode ser conhecido.

2. Não se vislumbra teratologia ou flagrante ilegalidade, pois a regressão decorrente da falta grave baseada na prática de novo crime independe da vigência de prisão preventiva neste novo processo, não havendo qualquer vinculação entre as medidas, e, apesar da data provável de livramento condicional ser anterior ao novo crime, o fato é que o acusado estava sob a eficácia e a vigência do regime aberto, e não se revela manifestamente ilegal a regressão cautelar, até porque tal determinação se deu originariamente pelo Juízo do Estado de Minas Gerais, e, portanto, não submetido à competência deste Tribunal de Justiça.

3
.

Habeas
Corpus
não conhecido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010849-10.2024.8.08.0000

PACIENTE: ANDRÉ VIANA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: LARISSA LORRAYNE ALVES DE JESUS - MG193621

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
preventivo
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ANDRÉ VIANA SILVA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA, nos autos do Processo tombado sob nº
0426606-71.2012.8.13.0024
, por meio do qual fora determinada a regressão cautelar do apenado ao regime semiaberto.

Compulsando os autos, entendo que o Habeas Corpus
não merece ser conhecido.

Inicialmente, relembro que o
habeas corpus
não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso,
ressalvando-se a possibilidade de concessão da ordem de ofício
(STJ, HC 602.425/SC, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2021; TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210040539, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/10/2021).

No presente caso, é evidente que o Habeas Corpus foi aviado de modo substitutivo ao recurso próprio, motivo pelo qual
não pode ser conhecido.

Passando à análise da urgência e da concessão da ordem de ofício, registro que o apenado cumpria pena no Estado de Minas Gerais, estando em regime aberto e em prisão domiciliar, quando sobreveio notícia de crime no dia 23/02/2024 (nº 0000145-57.2024.8.08.0021 – art. 155, §§ 1º, 4º e 5º, incisos III e IV, do CP, c/c art. 311, § 2º, inciso III, do CP – atual nº 5000618-09.2024.8.08.0004), motivo pelo qual o Juízo mineiro determinou a suspensão da prisão domiciliar, a regressão ao regime semiaberto e a transferência da execução para o Espírito Santo, onde o apenado está preso.

Em síntese, a defesa argumenta o seguinte:
1)
que o paciente/apenado obteve a liberdade provisória no processo relativo ao novo crime, sendo desproporcional mantê-lo preso;
2)
que o paciente/apenado tinha previsão de alcance do livramento condicional em 21/6/2023, de modo que não estaria sujeito à regressão de regime, mas à suspensão do benefício e do período de prova e seu retorno ao regime anterior (aberto);
3)
que comunicou a situação ao Juízo, porém deixou-se para apreciar a questão apenas em audiência de justificação, designada para 29/8/2024.

Em relação à
regressão cautelar
, é assente o entendimento de que,
“Noticiada a prática de fato definido como crime doloso no curso da execução, é cabível a regressão cautelar de regime sem a oitiva prévia do condenado”
(AgRg no HC n. 850.223/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024). Com efeito, evidentemente será observado o contraditório diferido, isto é, após a determinação da regressão cautelar e antes da decisão definitiva.

Vale ressaltar, por oportuno, que
a regressão decorrente da falta grave baseada na prática de novo crime

independe
da vigência de prisão preventiva neste novo processo, não havendo qualquer vinculação entre as medidas.

Quanto à necessidade de se projetar eventual consequência para o livramento condicional, em razão de estar previsto para data anterior aos fatos (21/6/2023), a questão realmente merece manifestação do Juízo de origem, sob pena de
supressão de instância
, e
não vislumbro manifesto constrangimento ilegal
em se aguardar a data da audiência de justificação, designada em prazo bastante razoável (29/8/2024), para que se analise a matéria com maior cuidado.

Com efeito, apesar da data provável de livramento condicional ser anterior ao novo crime,
o fato é que o acusado estava sob a eficácia e a vigência do regime aberto
, e não se revela manifestamente ilegal a regressão cautelar, até porque tal determinação se deu originariamente pelo Juízo do Estado de Minas Gerais, e, portanto, não submetido à competência deste Tribunal de Justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas, ACOLHO o Parecer ministerial, e
NÃO CONHEÇO do
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)